Tribunal: TJSP
Processo: 1024732-12.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário devido à contratação não

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. AUTENTICAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. Alega sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário devido à contratação não autorizada de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Busca a inexigibilidade/nulidade do contrato, restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, bem como o afastamento da multa imposta.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) a possibilidade de restituição dos valores descontados; e (iii) a responsabilidade civil da instituição financeira por danos morais.

III. Razões de Decidir
3. A documentação apresentada demonstrou a contratação eletrônica válida, mediante biometria facial, geolocalização e IP registrado e atende aos requisitos da Instrução Normativa INSS no 138/2022 e da Medida Provisória no 2.200-2/2001, não sendo obrigatória a certificação pela ICP-Brasil.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para reduzir a multa por litigância de má-fé para 2% do valor da causa. Tese de julgamento: 1. A contratação eletrônica é válida, ausentes elementos que apontem para a presença de vícios. 2. A redução da multa por litigância de má-fé é adequada considerando a baixa complexidade da causa.

Legislação Citada: CPC, art. 373, II; art. 80, II; art. 98, §§ 2o e 4o. Medida Provisória no 2.200-2/2001, art. 10, §2o. Instrução Normativa INSS no 138/2022, art. 5o, II e III.

Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1006749-26.2024.8.26.0438, Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, 13a Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2025. TJSP, Apelação Cível 1056576-14.2023.8.26.0576, Rel. Paulo Toledo, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III, j. 29/01/2025.